Tribunal: TJDFT
Processo: 0002816-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002816-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. QUALIFICADORA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Efetivamente comprovado o rompimento do obstáculo para facilitar a subtração do objeto, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP. 2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, na espécie, porquanto a ré tentou subtrair para si importância de montante que superou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. O montante da res furtiva, que se aproxima de metade do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, além do fato de que a ré praticou reiterados delitos em sequência, são fundamentos idôneos para a aplicação da minorante do art. 155, § 2o, do CP no patamar mínimo. 4. Para o reconhecimento do crime continuado, além do preenchimento dos requisitos objetivos constantes do art. 71 do CP, exige-se atenção ao critério subjetivo, a denominada unidade de desígnios, que consiste na demonstração de vínculo subjetivo entre os eventos delituosos a ponto de evidenciar que a segunda conduta seja um desdobramento da anterior pelo aproveitamento das mesmas oportunidades. A sua ausência implica na caracterização de crimes autônomos, como na hipótese dos autos. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o acórdão impugnado, ao manter a condenação da insurgente pela prática de furto qualificado, teria afrontado os referidos dispositivos legais, diante da manifesta possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. FURTO. VALOR PRÓXIMO A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Ressalvada compreensão diversa, considerando-se a contumácia delitiva, indicativa de que o réu "faz da prática de delitos seu meio de vida", o valor dos bens furtados, equivalente a R$ 77,30, próximo a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há falar na incidência do princípio da insignificância, pois existente interesse social na intervenção estatal, não podendo o fato ser tido como de lesividade mínima ou nenhuma, a justificar a incidência da insignificância para excluir a tipicidade do crime. Precedentes. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1625648/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005